Tribunal: TJBA
Processo: 8031150-44.2020.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031150-44.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: 1a Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA PARA A VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AMBAS DA COMARCA DA CAPITAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º DA LEI 12.153/2009. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I DA CF/88. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Inaplicável, na espécie, o caput do art. 2º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que, ao definir causas cíveis de valor menor que 60 (sessenta) salários mínimos, visou abranger demandas com conteúdo patrimonial aferível de forma imediata. 2. Ademais, as causas que possuem como objeto o provimento de cargo público, são relativamente complexas, sendo incompatíveis com a sistemática dos Juizados Especiais 3. Desta forma, desacertada a decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da sua competência, na medida em que o objeto cognitivo demanda complexidade, discordante da simplificação exigida pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Deste modo é que, deve a controvérsia versada na ação de origem ser dirimida, no âmbito da competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ora suscitada. 5. Conflito de Competência julgado Improcedente.